Tribunal: STF
Processo: SS 5405
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA PARA A FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE APRECIOU A LIDE NOS LIMITES COGNITIVOS DEFINIDOS PELO PEDIDO DO AUTOR E PRÓPRIOS DA NATUREZA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. APLICAÇÃO AO CASO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NA ACO 3.396/MT. EMBARGOS DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Associação de Policiais e Bombeiros e de Seus Familiares do Estado da Bahia (ASPRA/BA) contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual julguei procedente pedido de suspensão formulado pelo Estado da Bahia e que restou assim ementada:
    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA PARA A FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES. ART. 22, XXI, DA CF, COM A REDAÇÃO DA EC 103/2019. DECISÕES IMPUGNADAS QUE AFIRMAM A COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ECONOMIA PÚBLICA. OCORRÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ESTADO AUTOR. ACO 3.396. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 24-C DO DECRETO-LEI Nº 667/1969, REDAÇÃO DA LEI Nº 13.954/2019. MEDIDAS LIMINARES CONFIRMADAS. SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE”. 
    Em síntese, aduz a embargante que a decisão ora impugnada padece do vício da omissão, pois, em primeiro lugar, não teria enfrentado a questão da legitimidade do Supremo Tribunal Federal para a apreciação do pedido de suspensão em tela. Sustenta que, pelo fato de ser monocrática a decisão impugnada, seria do Presidente do TJBA a competência para a análise de pedido de suspensão, de modo que o conhecimento do presente incidente por este STF importaria em “supressão de instância”. 
    Argumenta, ademais, que a decisão embargada seria omissa no que pertine à alegação manejada de que a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal na ACO 3.396 apenas reforçaria os fundamentos da decisão cuja suspensão se requer, na medida em que o Estado da Bahia teria defendido que, “após a publicação da Lei Federal nº 13.954 de 16 de dezembro de 2019 que estabeleceu a norma geral acima destacada, a Lei Estadual nº 11.357 de 2009 foi parcialmente revogada a luz do § 4º do art. 24 da CF/88, deixando de ser segurados os policiais e bombeiros militares do Estado da Bahia pelo Regime de Previdência Própria dos Servidores (RPPS), por expressa vedação legal da norma geral de não se aplicar ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, nos termos do parágrafo único do art. 24-E acima citado”. Alega que a edição da Lei Estadual nº 14.250/2020 teria excluído os servidores militares do RPPS, de modo que, a inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, incluído pela Lei Federal nº 13.954/2019, não significaria que o Regime de Previdência Própria dos Servidores (RPPS) aplicáveis aos servidores civis do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 11.357 de 2009) deve ser aplicada aos militares.
    Requer, por estes fundamentos, o conhecimento e o provimento, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.
    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou da decisão embargada expressamente a competência deste Supremo Tribunal para a análise deste incidente de contracautela, na medida em que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido das desnecessidade de esgotamento das vias recursais no Tribunal de origem para o manejo do pedido de suspensão. Neste sentido: STA 118 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Presidente, publicada em 2902/2008.
    Ademais, constou do acórdão embargado a existência de divergência entre o entendimento adotado na origem e a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ACO 3.396/MT, na medida em que a decisão impugnada admite ter havido a revogação da legislação estadual pela promulgação da EC 103/2019, ao passo que esta Corte assentou a permanência da competência dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos. 
    Destarte, inexiste qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, a qual abordou de modo exauriente a causa de acordo com os contornos definidos pelo pedido do autor e nos limites de cognição próprios do incidente de contracautela, tendo, ainda, consignado a existência de risco à ordem econômica na manutenção da decisão cuja suspensão se requereu. 
    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente